Tribunal: TJMT
Processo: 1011769-44.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Vistos etc
Defiro os pedidos de id 52411968.
Expeça-se Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados nos autos (caução de 5%).
Intime-se a autora para realizar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cuiabá, 17 de agosto de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora